Tribunal: STF
Processo: RE 1451572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo e outro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidentes de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e precatório - Pretensão do agravante à expedição de duas requisições, uma de pequeno valor (RPV), em face do Estado de São Paulo, e uma de precatório, em face da SPPREV - Possibilidade - Ausência de ofensa ao art. 100, § 8.º, da Constituição Federal - Devedores distintos, com autonomia e orçamentos próprios para fazer frente ao pagamento de seus requisitórios - Execução que foi direcionada conforme a situação funcional do servidor, quando em atividade e na inatividade, tendo o Juízo homologado os cálculos sem impugnação dos executados - Requisitórios que devem observar os cálculos homologados - Preclusão configurada - Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso - Decisão reformada - Recurso provido.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que “a solidariedade obrigacional não pode permitir, para fins de expedição de precatório, que se escolha quanto, de cada uma das entidades de direito público envolvidas, se executará. Caso contrário, se permitirá a burla à regra constitucional que veda o fracionamento de precatórios, para fins de obtenção de parte do crédito por via de RPV. O art. 100, §8º, da CRFB, seria vulnerado por interpretação como esta.”



    Sustentam que “o fracionamento de precatórios é absolutamente vedado pela ordem jurídica. Não se pode realizar a leitura do art. 100, §8º, da CRFB à luz do Código Civil, permitindo-se que seja manipulado o mandamento constitucional em razão das categorias do direito privado. Ao contrário, o modo de incidência destas no caso concreto é que deve se pautar pela Constituição. Assim, quando necessário expedir precatório ou RPV, para evitar fraude à forma de pagamento em razão do valor, a solidariedade deve permitir que se escolha de quem executar, mas não que se permita o fracionamento do valor.”



    Devolvidos os autos à 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.º 568.645/SP - Tema n. 148/STF) - Julgamento em regime de repercussão geral que cuida de matéria diversa da tratada no v. acórdão submetido a juízo de retratação - Retorno dos autos à Presidência da Seção - Acórdão mantido.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (com meus grifos):



    Com efeito, ao contrário do fundamento invocado na r. decisão ora agravada, não se vislumbra óbice a que se efetue o direcionamento da execução de acordo com a situação funcional do servidor, quando em atividade e na inatividade, não se podendo falar em fracionamento da execução e, por via oblíqua, em ofensa ao art. 100, § 8.º, da Constituição Federal, mas mero acertamento dos polos de modo a não se permitir que servidor ativo execute a autarquia previdenciária e, de outro turno, inativo execute o Estado indevidamente, à vista de se tratar de devedores distintos, com autonomia e orçamentos próprios para fazer frente ao pagamento de seus requisitórios.



    Como cediço, a SPPREV é uma autarquia de regime especial, criada pela Lei Complementar Estadual n.º 1.010, de 01.06.2007, responsável, dentre outras atribuições, pela gestão única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos RPPS, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, bem como autonomia em suas decisões, a teor do disposto no art. 1.º do referido diploma legal, in verbis:



    [...]



    Esta C. Câmara tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade passiva ad causam do Estado em demandas ajuizadas por inativos, assim como da SPPREV quando ocorre o contrário, justamente em função da autonomia desta última no tocante à gestão única do RPPS. Porém, no presente caso, em virtude da existência de litisconsórcio facultativo entre servidores da ativa e aposentados no polo ativo da demanda originária, que foi direcionada em face de ambos, Estado e sua autarquia previdenciária, não haveria como se reconhecer a ausência de pertinência subjetiva durante o processo de conhecimento. Não há impedimento, todavia, a que se proceda a tal acertamento durante a fase executiva. Muito pelo contrário, aliás, é até necessário à vista dos entraves que certamente trariam o direcionamento da execução contra quem não fosse de direito.



    E, ainda que se alegue que a condenação imposta tenha sido solidária entre os réus o que, na prática, acabaria por tolher o aludido regime especial ao qual está jungida a SPPREV, repise-se -, não haveria entrave à pretensão ao direcionamento das execuções individuais, desde que observada a pertinência executória de cada devedor, como se dá no presente caso, porquanto, como é da natureza das obrigações solidárias, o credor pode exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, total ou parcialmente, de acordo com o art. 275 do Código Civil3. 



    Por último, e não menos relevante, tem-se que ambos os executados, Estado e SPPREV, não impugnaram os cálculos apresentados pelos exequentes, que acabaram por ser homologados exatamente da forma como estão sendo executados, não havendo como não se reconhecer a preclusão tanto para os executados quanto para o próprio Juízo, a teor do disposto no art. 505 do estatuto processual civil [...] 



    Constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem foi além da questão específica sobre a possibilidade de dividir o pagamento em um litisconsórcio passivo envolvendo entidades públicas com diferentes personalidades jurídicas e dotações orçamentárias autônomas. A Corte a quo justificou sua conclusão, também, no sentido de que a falta de impugnação pelos executados, Estado e SPPREV, aos cálculos apresentados pelos exequentes resultou na homologação dos mesmos, configurando assim a preclusão para ambas as partes e o Juízo. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, os seguintes precedentes: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, ministra Ellen Gracie)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se. 



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente